Tribunal: TCU
Processo: 014.726/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2488/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Eliezer Cardoso Louzado Cruz ante o recolhimento da multa individual aplicada por este Tribunal, sem prejuízo das determinações consignadas no subitem 1.8 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. Quitação relativa ao subitem 9.8 do Acórdão 2818/2015-TCU-Plenário , Sessão de 4/11/2015-Ordinária, Ata 44/2015-Plenário (peça 128), mantida pelo Acórdão 2694/2016-TCU-Plenário , Sessão de 19/10/2016-Ordinária, Ata 41/2016-Plenário (peça 184) Valor original da multa: R$ 15.000,00 Data de origem da multa: 4/11/2015 Valor recolhido: R$ 17.249,43 Data do último recolhimento: 1/6/2021 1. Processo TC- Processo 014.726/2011-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.929/2017-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.938/2017-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.936/2017-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.406/2010-9 (REPRESENTAÇÃO); Processo 001.942/2017-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.941/2017-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.943/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.928/2017-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.934/2017-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.927/2017-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.940/2017-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Eliezer Cardozo Louzado Cruz (XXX.757.101-XX); Gilmar Aparecido Machado (XXX.314.651-XX); Jurandir Medeiro dos Santos - ME (04.286.618/0001-10); Margarida de Fátima Nicoletti (XXX.548.781-XX); Murilo Henrique Vieira Alegreti (XXX.825.541-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Coordenação Regional da Funai de Dourados. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Jucilene Rodrigues de Lima (15.065/OAB-MS) e Marcos Alcará (9113/OAB-MS), representando Murilo Henrique Vieira; Jucilene Rodrigues de Lima (15.065/OAB-MS) e Marcos Alcará (9113/OAB-MS), representando Jurandir Medeiro dos Santos - Me; José Petan Toledo Pizza (2553/OAB-TO), Iza Karol Gomes Luzardo Pizza (2687/OAB-TO) e outros, representando Eliezer Cardozo Louzado Cruz; Silvana Goldoni Sabio (8.713/OAB-MS), João Roberto Giacomini (5.800-B/OAB-MS) e outros, representando Gilmar Aparecido Machado. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. expedir quitação ao Sr. Eliezer Cardoso Louzado Cruz (CPF XXX.757.101-XX) ante o recolhimento da multa individual aplicada por este Tribunal, por meio do Acórdão 2818/2015-TCU-Plenário , peça 128, mantida pelo Acórdão 2694/2016-TCU-Plenário , peça 184, consoante peças 250- 273 e 284, e demonstrativo de débito de peça 285; 1.8.2. considerar atendida a determinação feita à Coordenação Regional da Funai em Dourados/MS, por meio do Acórdão 1330/2017-TCU-Plenário , para que nos termos do inciso I do art. 28 da Lei 8.443/1992 e do inciso I do art. 219 do Regimento Interno do TCU, no prazo de 30 dias, proceda ao desconto parcelado da multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.8 do Acórdão 2818/2015-TCU-Plenário na remuneração de Eliezer Cardoso Louzado Cruz (CPF XXX.757.101-XX), observado o percentual mínimo de dez por cento da remuneração estabelecido no art. 46 da Lei no 8.112/1990; e 1.8.3. encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU.